Tribunal: TJDFT
Processo: 0736377-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Vistos etc. Em seu recurso de apelação, a parte Autora/Apelante, BERENICE MAIA CARVALHO não recolheu o preparo afirmando ser beneficiária da justiça gratuita. Ao examinar os autos, contudo, observa-se que, formulado o pedido na instância de origem e após intimada para comprovar a necessidade do benefício pretendido, a Autora/Apelante realizou o pagamento das custas iniciais (ID 55587953), ensejando o indeferimento do pedido, nos termos da decisão de Id. 55589559. Contra a referida decisão, não houve interposição de recurso, encontrando-se preclusa. Destarte, considerando o indeferimento do benefício, o deferimento de novo pedido justiça gratuita exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo, ônus do qual não se incumbiu a Autora/Apelante, razão pela qual o indefiro. Intime-se, assim, a parte Autora/Apelante para, no prazo de 5 dias, realizar o pagamento do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator